Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022442-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS MORI BENENCASE - CPF: 458.702.171-72 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

MODIFICAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de parcial procedência que determinou a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado comum, a aplicação dos juros remuneratórios conforme taxa média de mercado do Banco Central para contratos dessa modalidade, a restituição simples dos valores pagos a maior, bem como a apuração dos valores por liquidação de sentença, autorizando a compensação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar a ocorrência de vício de consentimento decorrente da falta de informação adequada e transparente ao consumidor; (iii) verificar se é devida a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado com restituição de valores descontados em excesso e modificação da taxa de juros.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula contratual estipulando, de forma clara e prévia, a taxa de juros remuneratórios e a forma de amortização do débito, configura violação direta ao dever de informação e transparência.

4. O desbloqueio do cartão e pagamento de faturas não exime a instituição financeira da responsabilidade pela ausência de informação clara e adequada.

5. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

6. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor, por ausência de informação clara e adequada, acredita estar contratando empréstimo consignado. 2. A ausência de informação clara e prévia sobre a taxa de juros remuneratórios e a forma de amortização configura violação ao dever de informação do consumidor. 3. O desbloqueio do cartão e pagamento de faturas, não afastam a ilicitude da operação quando há vício de consentimento por falta de transparência. 4. Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a aplicação da taxa média de mercado quanto aos juros remuneratórios, conforme índices oficiais do Banco Central à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041 (Quarta Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto p
or

Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a decisão monocrática

que negou provimento ao Recurso de Apelação,
mantendo inalterada a sentença
que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Lucas Mori
Benencase
,
determinando a
conversão do contrato de cartão consignado
em empréstimo consignado comum, a
aplicação
de
juros remuneratórios

conforme
taxa média de mercado do Banco Ce
ntral para
esse tipo de contrato
, a
restituição si
mples dos valores pagos a maior, bem como que a apuração dos valores se dê por liquidação de sentença, autorizando a compensação.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando as teses de
validade do contrato,
de
ciência da parte autora q
uanto à natureza da operação e
improcedência dos pedidos iniciais. Pleiteou, alternativamente,
a
compensação dos valores eventualmente devidos e a conversão do julgamento em diligência para comprovação do recebimento dos valores transferidos à conta bancária do agravado, mediante consulta ao SISBAJUD.

Em contrarrazões (Id.

300081877
) o agravado pugna
pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, firmado entre as partes, e à apuração da ocorrência de vício de consentimento decorrente da falta de informação adequada e transparente ao consumidor.

Verifica-se que, o fundamento central tanto da sentença, quanto da decisão monocrática, é a ausência de cláusula contratual estipulando, de forma clara e prévia, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada e a forma de amortização do débito, o que configura violação direta ao dever de informação e transparência, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de haver ou não o desbloqueio do cartão e pagamento de faturas, não retira da instituição financeira a responsabilidade quanto a ausência de informação clara e adequada.

O dever de informação exige que todos os elementos essenciais do negócio, especialmente aqueles que implicam custos, sejam apresentados de forma clara, prévia e adequada. Nesse sentido, restou consignado na decisão monocrática:

“[...]A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e ii) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco apelado tenha demonstrado que a parte autora realizou outros saques após a contratação inicial (ex.: faturas ID 286723373, Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão ID 286723372, etc.), tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se especificamente aos valores transferidos como empréstimos.
”.

Esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível n.o 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento que restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado.

No que se refere à alegação do agravante de que o agravado deixou de juntar os extratos bancários do período em que aduz ter sofrido descontos, verifica-se que foram apresentadas fichas financeiras demonstrando os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado (Id. 286722940).

Ademais, não cabe deferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência, para realização de consulta ao Sisbajud, para comprovação do recebimento dos valores transferidos à conta bancária do agravado, porquanto foi comprovada a realização das transferências bancárias via TED (Id. 286723374).

Com relação ao pedido do agravante, de compensação dos valores devidos pelas partes, a sentença foi expressa ao determinar que a apuração dos valores deverá se dar por liquidação de sentença, autorizando, se for o caso, a compensação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025